Tribunal: TJDFT
Processo: 0731097-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECCOUNT S/A, em face ao despacho da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília lavrado nos seguintes termos: “Nos autos do processo no 0717130-55.2021.8.07.0001 a ora exequente pleiteava a "a citação dos Executados para satisfazerem a obrigação de fazer, conforme cláusula 2a, § 2o, do Contrato de Contra Garantia, consistente no pagamento da importância de R$ 686.761,62 (seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília- Distrito Federal, nos autos da Execução 0719856- 80.2018.8.07.0001". Aquela demanda foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de título executivo, sob os seguintes fundamentos: ‘Não há, no caso, título executivo extrajudicial. A uma, porque eventual cobrança de valores pela fiadora somente poderia ser cogitada a partir do desembolso feito ao afiançado ou a terceiros, sendo certo que o acionamento para reembolso demandaria ação própria que não a executiva, pois se cuida de contrato meramente acessório à Carta Fiança. Esse direito ao reembolso, aliás, poderia ser exercido pela sub-rogação, inclusive nos próprios autos da execução n.0719586-80.2018.8.07.0001 (art. 794 § 2o CPC). E a duas, porque a cláusula 2o, § 2o do Contrato de Contra Garantias ID 92514312, mencionada pela exequente como fundamento da pretensão executiva, prevê o reforço da garantia, caso em que seria cabível, se o caso, ação de obrigação de fazer para exigir a constituição de uma garantia colateral". Nestes autos, a parte exequente pleiteia "a citação dos executados para que forneçam garantias líquidas colaterais suficientes para suprir a Carta de Fiança no A-1-2018/1957-8/CFJ5 no valor de R$686.761,62 e seus acréscimos legais nos autos da ação de execução 0719586- 80.2018.8.07.0001 em trâmite perante a 2a. Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no prazo de 3 (três) dias úteis’. Intimada para esclarecer a repetição da ação, aduziu que " nos autos 0717130-55.2021.8.07.0001 foi requerido o pagamento da Carta de Fiança no A-1-2018/1957-8/CFJ5 e nesses autos requer os executados apresentem em 3 (três) dias úteis garantias líquidas colaterais suficientes para suprir a Carta de Fiança no A-1-2018/1957-8/CFJ5 no valor de R$686.761,62 e seus acréscimos legais nos autos da ação de execução 0719586-80.2018.8.07.0001 em trâmite perante a 2a. Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília" (ID 103130988). Embora aparentemente diversos os pedidos, o objetivo é o mesmo: buscar contragarantia ao contrato de fiança. Assim é que o fundamento para a extinção do feito continua sendo a ausência de título executivo. Ao exequente, caberia o ajuizamento de ação de obrigação de fazer, por meio de processo de conhecimento. Assim, faculto ao exequente a conversão do feito em ação de conhecimento, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte converter o feito em ação de conhecimento. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator